Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO.

1. O fundamento de que o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior é hábil a exasperar a pena-base por conduta social desfavorável.

2. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Apelação criminal conhecida e desprovida.